Tribunal: TJDFT
Processo: 0722462-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0722462-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WAGNER GOMES FILHO APELADO: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDEAL DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida no Processo 0701767-74.2021.8.07.0018, atualmente em trâmite na 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal. O presente recurso, distribuído diretamente a esta relatoria, é manifestamente inadmissível, pois, nos termos do caput do art. 1.010 do CPC/2015, a apelação será interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau. Além disso, evidencia-se a duplicidade do apelo, uma vez que a peça recursal também foi juntada ao processo de conhecimento, perante o d. Juízo de origem (ID 87287146 do Proc. 0701767-74.2021.8.07.0018). Ante o exposto, e com esteio no art. 932, III, do CPC/2015, não conheço do apelo interposto por Wagner Gomes Filho. P. I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator